Tribunal: STF
Processo: HC 69705
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
HABEAS-CORPUS - PRISÃO - ABUSO DE PODER - EXCESSO DE
PRAZO.  Impossivel e  cogitar de  excesso de  prazo em hipótese em
que, diante de crime doloso contra a vida, o paciente foi preso em
flagrante,  respondendo ao  processo recolhido  e tendo  contra si
decisão  condenatória confirmada  pelo Tribunal  de Justiça, sendo
que  ao recurso especial  interposto foi negado processamento, não
se seguindo, no prazo recursal, a demonstração de inconformismo.